Tribunal: CARF
Processo: 10680.003237/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003237/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
EDSON SEBASTIÃO KALIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALUGUEIS. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis,
as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento no 2008/949912739421099, expedida contra
EDSON SEBASTIÃO KALIL, portadora do CPF no 055.474.076-15, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código
2904, no valor total de R$10.160,00, com juros de mora calculados até 29/10/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 11, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à
tabela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003237/2010-74
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003237/2010-74

Segundo a autoridade lançadora, conforme cópias dos contratos apresentados, os
aluguéis foram recebidos diretamente das pessoas jurídicas locatárias dos imóveis.
Inconformado, o contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou impugnação em
05/11/2010, fls. 02/03, sustentando que os rendimentos omitidos referem-se a despesas
dedutíveis da receita de aluguel, cujo ônus foi do contribuinte: impostos, taxas e
emolumentos; aluguel pago pelo imóvel sublocado; despesas de condomínio e despesas
pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.
Para comprovar o alegado, juntou nos autos, fls. 13, uma declaração expedida por
Helbert Vasques Carneiro em que este assinala que recebeu a importância de
R$18.411,07 referente a comissão de aluguéis pagos no ano de 2007 ao Sr. Edson
Sebastião Kalil.
A decisão de primeira instância julgou o recurso improcedente, com a seguinte
fundamentação:
Segundo o disposto no artigo 50, III, do decreto no 3.000/99, não entrarão no cômputo
do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, as despesas pagas para cobrança
ou recebimento do rendimento.
Art.50.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
(...)
III- as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
Ocorre, entretanto, que as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento
somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus tenha sido
exclusivamente do locador, nos termos do §1o do artigo 12 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001.
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador.
(...)
Art. 22. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal, no caso
de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoas físicas, devem ser observadas
as normas previstas nos arts. 12 a 14.
A declaração que o contribuinte juntou nos autos, fls. 13, está desamparada de recibo de
pagamento das despesas pagas para a cobrança ou recebimento dos aluguéis. Também
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003237/2010-74

não é corroborada por cheques nominais ou transferência eletrônica de fundos para o Sr.
Helbert Vasques Carneiro.
Ademais, a autoridade lançadora, ao analisar cópias dos contratos de locação
apresentados pelo contribuinte, frisou que os aluguéis foram recebidos diretamente das
pessoas jurídicas locatárias dos imóveis.
Desse modo, firmo a convicção de que a base de cálculo em discussão não pode ser
apurada mediante a exclusão das despesas pagas para a cobrança ou recebimento dos
aluguéis, uma vez que as mesmas não foram comprovadas pelo autuado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/04/2012 (e-fls. 43), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2012 (e-fls. 45/46), sustentando, em apertada
síntese, que foram comprovadas as despesas com administração, conforme recibos mensais
anexados, contrato de administração e demais documentos apresentados na impugnação.
Destacou, ainda, que em alguns contratos o local de pagamento estabelecido era do
administrador da locação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como restou mencionado na decisão corrida, permite-se a dedução de despesas
com administração de locação, cingindo-se a controvérsia à comprovação de tais dispêndios.
Em primeiro lugar, observo que os valores lançados, para todas as fontes
pagadoras, referem-se exatamente a 10% dos valores declarados em DIRF (e-fl. 11).
No recurso apresentado, o contribuinte juntou o contrato de locação e os recibos
mensais (e-fls. 60/71), cujos valores dispendidos com administração do contrato totalizam
R$18.411,07, mesmo valor constante da declaração de fls. 13 e da omissão de receitas lançada
(e-fls. 12).
Observo que o contribuinte declarou na DIRPF original apresentada os
pagamentos ao administrador das locações, Sr. Helbert Vasques Carneiro, CPF 006.769.706-10,
no montante de R$19.777,45 (e-fls. 31), valor que é bastante próximo ao constante dos aludidos
recibos.
No que tange à ausência de documento relacionado ao efetivo pagamento, observo
que tal comprovação não foi exigida pela fiscalização.
Com base nas provas acima tratadas, restou devidamente comprovada as despesas
com administração das locações de imóveis, não devendo prevalecer o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.531 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003237/2010-74

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital